Tribunal: TJDFT
Processo: 0742409-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. REPRESENTAÇÃO POSTERIOR. PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os autos denotam certa confusão a respeito da atuação da Defensoria Pública enquanto Curadora de Ausentes (atuação originária) e na condição de representante da parte executada (atuação posterior). Observa-se que, em 20/9/2022, a decisão ID 137299087 noticiou que o valor bloqueado foi transferido para conta bancária à disposição do Juízo, dada a conversão em penhora. Naquela oportunidade, determinou-se a intimação da parte executada para manifestação acerca da constrição efetuada.

2. Em seguida, houve ciência nos autos da Defensoria Pública (ID 137324860), mas ainda no exercício da função da Curadoria de Ausentes, e não como representante da parte executada, conforme teor da intimação exarada pelo Juízo. Apenas em 26/9/2022 que a parte executada veio a constituir a Defensoria Pública como representante nos autos. No mesmo dia, a certidão de ID 137983014 de origem intimou a executada a se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada pelo credor.

3. Pelo fato de que o sistema apenas registrou ciência da executada a respeito da derradeira intimação no dia 6/10/2022, constando como data-limite para resposta à proposta de acordo ofertada pelo credor o dia 21/10/2022, observa-se a procedência recursal, ante o fato de que a impugnação à penhora foi oferecida no dia 19/10/2022 (ID 140267450 da origem), portanto, dentro do novo prazo estipulado para a Defensoria Pública, agora, na condição de representante da parte, eis que devidamente constituída (pedido de habilitação nos autos ao ID 137908718).

4. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada.